Tribunal: STF
Processo: HC 200087
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernanda Ratis e Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 655.804/SP.
    Narram os autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
    Sustenta a impetrante, em síntese, que a paciente teria direito à prisão domiciliar por ser genitora de menor de 12 anos, referindo a decisão do STF no HC nº 143.641 e a Resolução CNJ 62.
    Requer o deferimento da liminar para que seja determinado o recolhimento em prisão domiciliar da paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente que, embora autuado como autoridade coatora o Relator do HC nº 639.513/SP, do Superior Tribunal de Justiça, a inicial indica que o ato coator decorre da decisão indeferitória de liminar proferida no bojo do HC nº 655.804/SP. Nesse sentido, procedo a análise dessa impetração à controvérsia posta a partir do que decidido nesta impetração.
    Feito esse registro, consigno que o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 655.804/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Ainda que assim não fosse, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pleito da paciente ao fundamento de que ela foi 
    “beneficiada com a prisão domiciliar no Proc. nº 1501111-96.2020, o qual responde pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, utilizava-se de seu domicílio para dar continuidade ao comércio espúrio.
    […]
    De fato, tendo a paciente, em tese, praticado o comércio espúrio e permanecido em associação para o tráfico quando já em prisão domiciliar por ter supostamente perpetrado delito de igual natureza, não é razoável supor que a concessão de benefício idêntico, no caso, é a medida que garantirá o melhor interesse da criança envolvida.”
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Determino à SEJ que providencie a correção da autuação para fazer constar o Relator do HC nº 655.804/SP como autoridade coatora.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente